Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708647-55.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WELLINGTON DIAS FARIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Wellington Dias Farias (ID no 79413049) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 79218552). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO